Tribunal: TJDFT
Processo: 0748344-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748344-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: OTICA MARISOL LTDA D E S P A C H O Intime-se CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA (agravante) para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento e sobre os documentos apresentados pelo agravado nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora